Tribunal: TJBA
Processo: 8048038-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048038-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

AGRAVADO: QUINTO ENERGY LTDA

Advogado(s)
:
LAIANA BARBARA CARVALHO GUIMARAES, JOAO VICTOR DE SOUZA MEDRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA DECISÃO SANEADORA. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. AÇÃO ORIGINÁRIA QUE DISCUTE RESCISÃO DE CONTRATO DE LINHAS TELEFÔNICAS E INCIDÊNCIA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. APARENTE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE EMPRESA E OPERADORA DE TELEFONIA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA PRESENTES. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. (Vivo) contra decisão proferida pelo juízo da 20ª Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Inexistência de Débito e Pedido de Tutela Provisória movida por Quinto Energy Ltda., na qual foi indeferida a tutela de urgência e determinada a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. A agravante questiona exclusivamente a inversão probatória, alegando ausência dos requisitos legais para sua aplicação e nulidade da decisão por suposta antecipação indevida da distribuição dinâmica da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inversão do ônus da prova em favor da autora, pessoa jurídica, no contexto de uma relação contratual de prestação de serviços de telefonia empresarial; (ii) estabelecer se o momento processual em que foi determinada a inversão probatória observou o devido processo legal, especialmente quanto à garantia do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa os requisitos legais ao determinar a inversão do ônus da prova no saneamento do processo, etapa processual adequada para a definição das regras de instrução, sem configurar julgamento antecipado ou cerceamento de defesa.

O juiz de primeiro grau oportunizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, com abertura de prazo para apresentação de contestação, réplica e requerimento de provas, inexistindo qualquer prejuízo processual à parte agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, como regra de instrução e não de julgamento, desde que assegurada à parte onerada a oportunidade de se desincumbir do encargo probatório, como ocorreu no caso concreto.

A existência de cláusula de fidelização em contrato de telefonia, a contratação de múltiplas linhas e a alegação de uso empresarial dos serviços não afastam, por si só, a incidência da legislação consumerista, especialmente diante de alegações de abusividade contratual e possível renovação automática irregular, que indicam verossimilhança e hipossuficiência técnica.

A decisão agravada está em consonância com precedentes jurisprudenciais que reconhecem o direito à inversão do ônus probatório em favor do consumidor em litígios envolvendo cancelamento de linhas telefônicas e cobrança de multa por fidelização, quando presentes indícios de violação ao art. 57 da Resolução nº 632/2014 da Anatel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é válida quando determinada na fase de saneamento do processo, desde que respeitado o contraditório.

A relação jurídica entre empresa contratante de serviços de telefonia e operadora pode configurar relação de consumo, especialmente diante de alegações de abusividade contratual, sendo legítima a aplicação da inversão probatória.

A distribuição dinâmica do ônus da prova não configura nulidade quando adotada em momento adequado e sem prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, 489, §1º, I e II, e 1.026, §2º; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 57.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2423928/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.03.2024; TJ-SP, AI 2128355-23.2025.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, j. 02.05.2025; TJ-BA, RI 0025718-06.2021.8.05.0080, Rel. Juíza Cláudia Valéria Panetta, j. 20.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048038-18.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

e Agravado

QUINTO ENERGY LTDA.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão desafiada, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04